Tribunal: TJDFT
Processo: 0735913-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
RevCrim 0735913-30.2023.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de requerimento do requerente Onei Cardoso de Matos em que se manifesta contrário ao julgamento virtual da revisão criminal. O requerente pede que o julgamento da ação seja em sessão presencial, e também que seja oportunizada a sustentação oral (ID 53147526). Verifico que o presente feito foi "incluído na pauta de julgamento da Sessão Virtual da Câmara Criminal, com início dia 06/11/2023 às 13h30 e término dia 13/11/2023 (ID 52608209), a parte foi devidamente intimada conforme certidão exarada no ID 52994439. Com efeito, o artigo 4o, §2o, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021 preceitua que as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas até o horário de abertura da Sessão Virtual: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III - os que tiverem pedido expresso de sustentação oral a ser realizada em sessão presencial; (...) § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do inciso III deste artigo, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, conforme o artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. Contudo, a petição foi protocolada após o horário de abertura da sessão virtual (ID 53153970). O prejuízo no julgamento virtual não é presumível, e não há cerceamento de defesa, pois, conforme regra regimental desta Corte, a alegação de relevância da matéria pode ser viabilizada pela apresentação dos memoriais, além da possibilidade de disponibilização de mídia audiovisual. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta virtual. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator